Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005142-82.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), SURGERY MT LTDA - CNPJ: 38.314.961/0001-43 (IMPETRANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -
ATO ADMINISTRATIVO -SUSPENSÃO TEMPORÁRIA -
PENALIDADE –
PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
ORDEM DENEGADA.

Não havendo demonstração de que o ato administrativo que culminou na
penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Secretaria de Estado de Saúde

ofendeu ao devido processo legal
,
ou a garantia da
ampla

defesa
e do
contraditório
, não há ilegalidade a ser declarada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar
inaudita altera
pars
, impetrado por SURGERY MT LTDA. contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, consistente no aviso de penalidade, constando o impedimento da impetrante de licitar com a Secretaria do Estado de Saúde pelo período de 2 anos (24 meses).

A impetrante narra que
“participou entre abril e maio de 2022, de processos licitatórios para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos, denominado Pregão Eletrônico nº 15, 19, 30 3 32, todos de 2022, sagrando-se vencedora de 02 (dois) lotes do Pregão eletrônico nº 15/2022, que tratam de serviços médicos em Cirurgia Geral para atender ao Hospital Regional de Alta Floresta ‘Albert Sabin’ e para atender ao Hospital Regional de Colíder ‘
Masamitsu
Takano’”.

Assevera que
“Os lotes vencidos no certame acima citado deram origem aos Contratos nº 121/2022 e nº 122/2022, respectivamente”.

Aduz que
“Em 02 de agosto de 2022, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu por e-mail denúncia, que relatou o suposto uso irregular do tratamento jurídico diferenciado dispensado para as Microempresas - ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP em processos licitatórios, por parte da impetrante, bem como, da empresa
Intensive

Care
Serviços Médicos Ltda., empresas que possuem a mesma identidade do sócio administrador e que supostamente auferiram juntas, no ano calendário de 2021, valor que supera o limite estipulado na Lei Complementar nº 123/2006 pra o enquadramento como Empresa de Pequeno Porte – EPP”.

Alega que
“foi instaurado processo administrativo (SES-PRO2022/34819 – em anexo) para apurar os fatos narrados na denúncia, onde iniciaram os equívocos na tramitação do processo administrativo, com grave cerceamento na defesa e supressão de importantes institutos garantidos pela Constituição Federal de 1988 e legislação infraconstitucional, principalmente em relação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (direito de interpor recurso contra decisão)”.

Sustenta que
“a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT emitiu um Parecer (nº 2847/SGAC/PGE/2022) sobre a situação apresentada, opinando pela existência de indícios de uso irregular do tratamento diferenciado, sem analisar o entendimento exarado pela defesa, opinando pela inabilitação da Impetrante. Ocorre que naquela oportunidade, já haviam sido formalizados os Contratos Administrativos com a empresa, que inclusive, já estavam em execução”.

Afirma que
“recomendou-se a abertura de Processo Administrativo Sancionatório específico para averiguação da irregularidade, o que se fez pelo SES-PRO-2022/48989”.

Aponta que
“neste segundo Processo Administrativo específico a PGE-MT exarou um novo Parecer (nº 4250/SGAC/PGE/2022) opinou pela aplicação da sanção de ‘impedimento de licitar e contratar com a administração pelo período de 1 (um) ano’, acolhendo parcialmente os fundamentos trazidos pela Impetrante em sua defesa, mas trazendo o literal (e não teleológico) entendimento de que o faturamento das duas empresas ultrapassaria o valor máximo previsto na Lei complementar nº 123/2006 no ano de 2021 (R$ 4.800.000,00 para empresas de pequeno porte), sem levar em consideração os elementos trazidos pela defesa”.

Expõe que
“no dia 30 de dezembro de 2022, a então Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso, publicou autorização de penalidades, bem como, aviso de penalidades e em 11 de janeiro de 2023, no Diário Oficial do Estado nº 28.414, publicou o aviso de penalidade, constando o impedimento da Impetrante de licitar com a Secretaria do Estado de Saúde pelo período de 2 anos (24 meses)”.

Alega que
“nos dois processos administrativos em anexo, somente foi oportunizado a apresentação de defesa pela Impetrante no ‘primeiro grau’ do processo administrativo sancionatório, sendo publicada a penalidade sem a observação do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi aberto prazo para que a empresa apresentasse recurso contra a decisão de impedimento de licitar para a Autoridade Superior, inclusive já sendo determinada na própria decisão a inscrição da empresa no CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas”.

Sustenta que a autoridade coatora está aplicando a penalidade de impedimento de licitar sem observar a possibilidade de recurso, prevista no art. 109, I,
f
, da Lei nº 8.666/93.

Aduz que
“está impossibilitada de participar de licitações da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, sendo que a mesma tem atuação preponderante na prestação de serviços médicos em hospitais públicos, principalmente os geridos pelo Estado de Mato Grosso, dano que não poderá ser estancado, caso a liminar não seja concedida”.

Com base em tais considerações, requer, liminarmente, a suspensão do ato coator até o julgamento de mérito do presente
mandamus
,
“a fim de que seja declarada a nulidade da penalidade de impedimento de licitar imposta à Impetrada, sem que seja instaurado o devido processo legal, com a possibilidade de recurso para Autoridade Superior”,
sucessivamente,
“seja determinado a suspensão da penalidade de impedimento de licitar, sem que seja instaurado o devido processo legal, com a possibilidade de recurso para Autoridade Superior”.

Decorreu o prazo sem que o impetrado, Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, prestasse informações acerca do alegado, apesar da sua intimação realizada por meio do Mandado - Id. 168981653 e Certidão do Oficial de Justiça - Id.168978697.

A liminar vi
ndicada
foi
deferida
(Id. 175273173).

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso,
onde
esclareceu
que

a Impetrante participou de todos os procedimentos administrativos regulares, apresentou defesa e documentos e o mandado de segurança não admite discussão de matéria que implica em produção de provas.

E ainda, j
untou o
Parecer nº 4250/SGAC/PGE/2022, DATADO DE 14/12/2022,
onde consta que a Impetrante se beneficiou do procedimento licitatório com enquadramento como empre
sa de pequeno porte, q
uan
do
na realidade teria faturamento maior do que o permitido pela lei, incorrendo na fraude à licitação, prevista no art. 3º, Inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12
3/06.

Ao final, requer que seja denegada a segurança.

A
D
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Dalva Maria de Jesus de Almeida, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Pretende a Impetrante que se confirme a liminar anteriormente concedida e declare nula a imposição de
san
ç
ão
, uma vez que prematuro, afrontando o devid
o processo legal.

Entende-se por direito líquido e certo o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Tal direito há que vir expresso em norma legal, trazendo em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

Como objeto do mandado de segurança sempre haverá a correção de um ato ou de uma omissão de autoridade eivados de ilegalidade e ofensa a direito individual ou coletivo, líquido e certo.

Todavia, o enfrentamento da contenda sub judice demanda a compreensão da amplitude do princípio constitucional da legalidade administrativa, nos termos em que albergado pelo art. 37, caput, da Lei
Maior. Isto
porque a vontade da Administração Pública é aquela decorrente estritamente dos termos da
lei.

Como ensina a douta administrativista, Profa. Maria Sylvia Zanella
di
Pietro, a respeito do conteúdo do princípio da legalidade administrativa: ... a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite; enquanto no âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe (Direito Administrativo, 5a. edição, São Paulo, Atlas, p. 61).

Deste modo, resta vedado à Administração Pública, por simples ato administrativo, à míngua de respaldo legal expresso, ora conceder direitos, ora criar obrigações, ora impor vedações aos administrados.

Consta
dos
autos ter sido imposta à impetrante penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento da obrigação de contratar com a Administração por prazo não superior a dois, anos, nos termos e moldes em que prevista na Lei n.
8.666
/1993, artigo
87
, inciso
III
.

Com a petição inicial, foram juntados os
seguintes documentos
:

Processo nº SES-PRO-2022/34819, de 12/08/2022, cujo objeto é solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório - denúncias contra empresa
Sur
gery
MT Ltda.

Em Parecer da PGE, 26/08/2022, de lavra do Procurador Gilberto Alves de Azeredo Júnior,
opinou que existem indícios pela inabilitação das empresas
Intensive

Care
Serviços Médicos Ltda e
Sugery
MT Ltda, na participação dos Pregões 015, 019, 030 e
032/2022 em razão da vedação legal imposta pelo artigo 3º, inciso II c/c artigo 3º
§ 4º
, V, da Lei Complementar nº 123/2006; deve haver abertura de processo administrativo específico para averiguação da irr
egularidade. Em sendo atestada a irregularidade, com respeito ao contraditório e ampla defesa das empresas envolvidas, que haja a natural rescisão contratual, além das aplica
ções das sanções cabíveis.

O Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos homologou o parecer, em 29/08/2022.

Em
29/08/2022
, tem-se
Memorando
nº 0996/2022/CA/SUAC/SES-MT, onde consta que houve a notificação da empresa
Surgery

MT Ltda; que apresentou resposta à denúncia
; encaminhando o processo em questão para as providências cabíveis referente a
inabi
litação da empresa
.

Em 28/09/2022, CI nº 55876/2022/CCTR/SES
.

Sobre o processo administrativo nº SES-PRO-2022/48989, de 26/10/2022
,
verifico que a empresa interessada,
ora Impetrante
, apresentou contraditório em relação a notificação de aplicação de penalidades
, referente a supostas irregularidades documentais - pregões 15/2022, 19/2022, 30/2022 e 32/2022, Processo nº SES-PR-34819
.

Em Parecer da PGE,
14/12/2022
,
de lavra do Procurador Gilberto Alves de Azeredo Júnior,
opinou pelo não acolhimento das razões apresentadas pela empresa
Su
r
gery
MT Ltda em seu contraditório e ampla defesa, decorrente da notificação da aplicação de penalidade expedida em razão da decisão prolatada no procedimento
sancionatóri
o instaurado no Processo
Administrativo nº SES-PRO-2022/34819, nos moldes dos artigos 114 ao 126
do Decreto Estadual nº 840/2017
, onde se destaca que houve a utilização in
d
evida da empresa Impetran
te
nos pregões eletrônicos nº 15, 19, 30 e 32/2022, do tratamento jurídico diferenciado da Lei Complementar nº 123/2006, em razão de possuir identidade de sócios
e o faturamento ultrapassar o limite legal permitido.

E ainda, pontuou que em obediência aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade,
as informações do caso concreto, além de precedentes do TCU e do TCE/MT, opinou
pela fixação da reprimenda de impedimento de licit
ar e contratar com a administração pelo período de 1 (um) ano, frisando, por outro lado, que deve ser verificada a decisão é discricionária do gestor, a qual deve ser tomada sob critérios de razoabilidade.

O Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos homologou o parecer, em
14/12/2022
.

Em
16/12/2022
, tem-se
Memorando
nº 1449/2022/CA/SUAC/SES-MT, onde consta a sug
estão da sanção de impedimento de licitar e contratar por um prazo de 24 meses (2 anos) contados a partir da sua publicação
; encaminhou o relatório para visto e aprovação das medidas em relação a conduta da empresa Impetrante no Pregão Eletrônico nº 019, 030 e 032/2022
/
SES-MT.

A Ilma. Secretária de Estado de
Saúde autorizou
a publicação das penalidades relativas à
empresa Impetrante, em 30/12/2022.

Assim, em 11/01/2023, foi publicado o Aviso de Penalidade do Processo (SIGADOC) Nº SES-PRO/2022/48989 e SES-PRO/2022/34819, onde restou consignado a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Secretaria de Estado de Saúde pelo período de 02 anos (24 meses), em decorrência da vedação legal imposta pelo artigo 3º,
§ 4º, V, da Lei Complementar nº 123/2006 e descumprimento de exigências documentais conforme previsto nos Editais dos pregões eletrônicos 019/2022, 030/2022 e 032/2022, conforme decisão administrativa e Lei Federal
nºs
8.666/93 e 10.520/2022, Lei Estadual nº 7.692/02 e Decreto Estadual 840/2017, sendo tal procedimento encaminhado aos órgãos de controle do Estado de Mato Grosso para inclusão no sistema CEIS.
(Id. 181192174
e 181192175
).

Como se depreende dos autos,
nasceu para o agente público o dever de tomar as providências cabíveis, instaurando o devido processo administrativo, a fim de aplicar as sanções preceituadas. Trata-se a toda vista, de ato vinculado. Por sua vez, a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Secretaria de Estado de Saúde
tem condão de proteger, de forma ampla, o interesse público, evitando que as empresas que atuem de forma inidônea mantenham relação contratual com a Administração Pública.

Ademais,
revela a
documentação coligida aos autos,
que a penalidade aplicada à impetrante foi precedida de processo administrativo com as garantias da ampla defesa e do
contraditório.

A sanção cominada ora questionada judicialmente pela impetrante foi levada a efeito no bojo de regular processo administrativo, com as garantias do devido processo legal e se revelou, diante da situação fática subjacente, adequada, proporcional e razoável, além de
necessária.

Diferente do alegado pela impetrante, constato que houve a homologação do parecer em
29/08/2022
, com apresentação de contraditório em relação a notificação de aplicação de penalidades, o que motivou nova homologação do parecer em 14/12/2022, sendo autorizada a publicação das penalidades relativas à empresa Impetrante em 30/12/2022, com a publicação do aviso da penalidade no Diário Oficial em 11/01/2023, sem nenhum
a insurgência administrativa
.

Desta feita, não se vislumbra demonstrada no
mandamus
a ocorrência de lesão a direito líquido e certo da parte da impetrante
.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA

ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via deste
mandamus
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024